Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-17.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - O impetrante é cardiopata e portador de hiperplasia de próstata – MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS - Necessidade de tratamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-los, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - O impetrante é cardiopata e portador de hiperplasia de próstata – MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS - Necessidade de tratamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-los, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Aplicação - Não cumprimento dos requisitos – Sentença de improcedência – Reforma parcial da sentença – Recurso do impetrante parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-17.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
MAURINO DE PIERI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
2
VOTO No 29.873 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001930-17.2019.8.26.0666
APELANTE: MAURINO DE PIERI
APELADO: MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ARTUR NOGUEIRA E OUTRO
Juiz de 1a instância: Paulo Henrique Aduan Corrêa
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA - O
impetrante é cardiopata e portador de hiperplasia de próstata
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS - Necessidade
de tratamento Não obtenção junto ao Poder Público Ausência
de condições financeiras para custeá-los, sem prejuízo da
subsistência familiar O Artigo 196 da Constituição Federal é
norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à
saúde, como dever do Estado
MEDICAMENTOS NÃO
PADRONIZADOS Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com
modulação de efeitos
Aplicação - Não cumprimento dos
requisitos Sentença de improcedência Reforma parcial da
sentença Recurso do impetrante parcialmente provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maurino de
Pieri contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Artur Nogueira e
pelo Secretário de Saúde do Município de Artur Nogueira, alegando ser
cardiopata e portador de hiperplasia de próstata, razão pela qual necessita dos
medicamentos Sonalgin, Brilinta, Concardio, Rusucor, Finasterida e
Doxazosina, não fornecidos pelo Poder Público. Entretanto, não possui
condições financeiras para adquiri-los. Requer, inclusive em sede de
antecipação da tutela, o fornecimento dos aludidos medicamentos (fls. 01/14).
A r. sentença (fls. 98) denegou a segurança extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
3
Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o autor no pagamento das
custas, cuja exigibilidade ficou suspensa. Não houve condenação em
honorários.
O impetrante interpôs embargos declaratórios (fls. 100/102), os
quais foram rejeitados (fls. 105).
Inconformado,
apelou
(fls.
107/114),
requerendo,
preliminarmente, a concessão da tutela de urgência. No mérito, sustenta que
os medicamentos Finasterida e Doxazosina são incorporados em atos
normativos do SUS. Afirma que cumpriu os requisitos cumulativos do Tema
106, em relação aos medicamentos não padronizados. Aduz que apresentou
laudo médico informando a necessidade e imprescindibilidade do uso dos
medicamentos pleiteados, comprovou sua hipossuficiência e o registro
daqueles na ANVISA. Defende a impossibilidade de substituição dos
fármacos por outros similares disponibilizados pelo SUS. Aplicação do artigo
198, da Constituição Federal.
O Município apresentou contrarrazões (fls. 117/125).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça optou por não se
manifestar no presente caso (fls. 156/158).
Foi oportunizada ao impetrante a comprovação da ineficácia,
para o tratamento da moléstia que o acomete, dos fármacos fornecidos pelo
SUS (fls. 128).
É o relatório.
Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é direito
de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser assegurada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
4
Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de fornecimento de
medicamentos essenciais ao tratamento do impetrante.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo custodiado.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma garantia constitucional,
cabendo ao Estado observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir
ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento do
medicamento de que necessita o doente.
Ocorre que, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no
106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, editou-se a seguinte
tese:
Tema n.o 106 A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
5
prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência (Tese definida no
acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de
21/9/2018).
Modulação de efeitos:
“Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018” (trecho do
acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de
21/9/2018).
Logo, considerando que a ação foi ajuizada em 18/06/2019,
aplicável a tese firmada no referido julgado, em relação aos medicamentos
não padronizados pleiteados, quais sejam, Sonalgin, Brilinta, Concardio e
Rusucor.
A despeito da afirmação do apelante nas razões recursais, não
estão atendidos, na hipótese vertente, os requisitos mencionados alhures.
Os documentos acostados às fls. 132/144 não comprovam a
ineficácia dos fármacos padronizados, para o tratamento da cardiopatia que
acomete o impetrante.
Em outras palavras, o impetrante não comprovou que já fez uso
dos medicamentos fornecidos pelo Poder Público, para tal doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
6
Note-se que o apelante não juntou qualquer relatório médico
informando outros tratamentos aos quais teria se submetido.
Assim, diante da não comprovação da ineficácia dos
medicamentos disponibilizados pelo SUS, conclui-se que os requisitos
relacionados no Tema n.o 106 foram descumpridos.
Confiram-se o precedente desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
Disponibilização do medicamento Xultophy (Insulina Degludeca
+ Liraglutina) para tratamento de Diabetes Mellitus. Sentença
que julgou o pedido procedente. Mérito. Direito à saúde, que é
dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida
e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados
pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.
Medicamento não incorporado à lista do RENAME. Feito
distribuído em 19/12/2018. Necessidade de aplicação, ao caso
concreto, do decidido pelo C. STJ, nos autos do RESp 1.657.156-
RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos (tema 106 do STJ),
que trata de medicamentos não constantes da lista do SUS.
Autora que não cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo
tema 106 do STJ, o que impede a determinação, pelo Poder
Judiciário, de fornecimento dos medicamentos pelo Poder
Público. Reforma da r. sentença. Inversão do julgado. Honorários
sucumbenciais devidos pela parte autora, observada a gratuidade
da justiça. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS.
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
7
1029682-05.2018.8.26.0405; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
Quanto aos medicamentos Finasterida e Dexazosina, convém
observar que são padronizados, não se aplicando, portanto, o Tema 106.
Assim, tendo em vista que o impetrante comprovou ser
hipossuficiente (fls. 16 e 90/97), portador de hiperplasia da próstata e
necessitar do tratamento que lhe foi prescrito (fls. 19), o qual foi negado pelo
Poder Público, evidente o direito líquido e certo a ser protegido nesta via
mandamental.
Na lição do Professor Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(...)
“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma
dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-17.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 29.873
8
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide
nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito
e os fatos comprovados com a inicial e as informações” 1.
Destarte, quanto aos medicamentos padronizados, a segurança se
justifica.
Assim, reforma-se parcialmente a sentença (fls. 98) para
conceder parcialmente a segurança e determinar que os impetrados
providenciem a entrega dos medicamentos Finasterida e Dexazosina,
autorizado o fornecimento pelo princípio ativo, na quantidade prescrita,
enquanto durar o tratamento, mediante apresentação de prescrição atualizada
a cada seis meses. Custas ex lege. Sem condenação em honorários
advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
impetrante.

OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
**
1 Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas
Data', 16a edição, Malheiros Editores, páginas 28 e 29.